Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DOS DIREITOS DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO. REMESSA DA QUESTÃO PARA DECISÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS.
1. A controvérsia a respeito do direito de posse sobre bem imóvel público, surgida a partir das alegações de empresa estatal, terceira interessada no processo de inventário, é matéria que, se demanda dilação probatória, deve ser remetida para ser resolvida nas vias ordinárias.
2. Recurso conhecido e desprovido.